Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-37.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002209-37.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: JUVENCIO COELHO LUSTOSA

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

EMBARGADO: FLORENCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALIDADE DE PROVA DOCUMENTAL E INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Juvêncio Coelho Lustosa em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente no que tange: (i) à ausência de abertura de prazo para alegações finais após juntada de documentos e produção de prova oral; (ii) à validade da entrega de bem (canga de esmeraldas) a terceiro (filho do embargante) como quitação de obrigação contratual; (iii) à suposta desigualdade de tratamento na análise de documentos apresentados pelas partes. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar teses relativas à ausência de intimação para alegações finais e à juntada extemporânea de documentos; (ii) estabelecer se a entrega de bem a terceiro estranho à lide pode ser considerada como adimplemento válido da obrigação contratual discutida na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidido no acórdão embargado.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese sobre a validade da entrega do bem ao filho do embargante, reconhecendo que o negócio jurídico foi firmado em contexto de informalidade e confiança mútua, o que afasta a alegada omissão.

5. A ausência de intimação específica para apresentação de alegações finais não configura vício processual, considerando que o embargante não compareceu à audiência de instrução nem requereu a produção de provas, sendo, portanto, responsável pela própria inércia processual.

6. A alegação de contradição quanto à admissão de documentos pelas partes não prospera, pois o acórdão fundamentou adequadamente a distinção entre os documentos apresentados pelo embargado e aqueles que o embargante deixou de juntar oportunamente, nos termos dos arts. 435 e 437 do CPC.

7. Inexistente qualquer vício no julgado, resta caracterizada a tentativa de rediscutir o mérito da causa pela via inadequada dos embargos, embora com objetivo prequestionatório, o que afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme orientação da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 7º, 10, 364, § 2º, 434, 435, parágrafo único, 437, § 1º, 489, § 1º, e 1.022, I e II; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.
8002209-37.2020.8.05.0146
, em que figura como Embargante
JUVÊNCIO COELHO LUSTOSA
, sendo Embargado
FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09